Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, PJe 0713511-59.2022.8.07.0009, referente a contrato de prestação de serviços educacionais, por meio da qual foi indeferido o pedido de inclusão da genitora do menor no polo passivo, por não integrar o título executivo, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA em desfavor de JOAO BOSCO OLIVEIRA LEITAO. Na origem, foi julgado procedente o pedido autoral da ação monitória e declarado constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 5.010,28, acrescida de correção monetária e juros de mora a partir da data do descumprimento da obrigação. No ID. 224318965 requer o autor a inclusão da Sra. Geralda Florinha de Souza Oliveira Leitão, diante da responsabilidade solidária dos genitores quanto aos débitos decorrentes da prestação de serviço educacional. Ocorre que, na fase de cumprimento de sentença, não se admite a alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada. Nesse sentido, com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial, e não podem rediscutir a matéria ou incluir terceira pessoa estranha à condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido do autor de ID. 224318965.” Em suas razões recursais, a parte agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, defende a possibilidade de inclusão da genitor nos autos da execução, com fundamento na existência de solidariedade dos genitores para garantir a educação dos filhos. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em antecipação de tutela, a inclusão pretendida e, no mérito, a sua confirmação. Preparo recolhido É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se a parte agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator